Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE IPTU. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA SOB A ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE IMÓVEL EDIFICADO COM FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA OU DECLARAÇÃO DA COMPANHIA DE ELETRICIDADE, REFERENTE A UM DOS ÚLTIMOS TRÊS MESES DA DATA DO REQUERIMENTO: NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO LEGAL (DECRETO 28.445/2007, ART. 15, III, “B”, § 6o). INVIABILIDADE DE SE EMPRESTAR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA O FIM DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DIVERSO DAQUELE EXIGIDO PELA NORMA. CONDUTA ADMINISTRATIVA PAUTADA NO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à (in)viabilidade de alteração da base de cálculo do lançamento do Imposto (IPTU), no período de 2019 a 2022 (aplicada alíquota de 1% - imóvel destinado para fins comerciais), a par da alegação de que a alíquota deveria ser de 0,30% do seu valor venal, por se tratar de imóvel residencial, tudo, a subsidiar a restituição do indébito tributário. Recurso inominado interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) os antigos contratos de locação do imóvel, a declaração da CEB e a certidão de ônus reais comprovam que o imóvel tem destinação residencial; b) “o fato de o térreo e o subsolo do imóvel possuírem destinação comercial não muda a realidade de que o apartamento do piso superior – objeto da ação – sempre foi utilizado exclusivamente para fins residenciais”; c) “o imóvel foi constituído, desde a sua origem, como apartamento – denominação utilizada no registro de sua matrícula junto ao cartório de imóveis”.
III. Conforme disposto no Decreto 28.445/2007, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidirá sobre o valor venal do imóvel, resultante de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal, à razão da alíquota de 3% quanto aos terrenos não edificados, 1% para imóvel edificado não residencial ou imóvel residencial portador de alvará de construção, e 0,30% quanto aos imóveis edificados exclusivamente para fins residenciais. Para efeitos da alínea "b" do inciso III deste artigo, o contribuinte deverá apresentar requerimento nas agências de atendimento da receita, instruído com cópia da conta de energia elétrica ou declaração da CEB que indique a classe de consumo residencial, referente a um dos últimos 3 (três) meses da data do requerimento (Decreto 28.445/2007, artigo 15, incisos II e III, alínea “b”, § 6o).
IV. No caso concreto, é de se pontuar que: a) no período de 2019 a 2022 foi lançado o IPTU do apartamento 202 situado no SCLRN 709/710, Bloco G, Entrada 11, Pavimento Superior, Asa Norte, Brasília/DF, matrícula no 24.582, com alíquota de 1% (id 42687173); b) em agosto de 2018, o proprietário teria solicitado à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal a alteração da alíquota para 0,30%, pois o imóvel foi edificado exclusivamente para fins residenciais, a qual foi indeferida, dada a ausência de comprovação da “atual utilização residencial” (id 42687162).
V. Nesse quadro fático-jurídico, nos termos da legislação de regência, o requerente não comprovou a ilegalidade ou incorreção no lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no período de 2019 a 2022, uma vez que, a despeito do pedido administrativo ter sido formalizado em agosto de 2018 (id 42687162), as declarações da CEB seriam referentes ao ano de 2014 (id 42687160), circunstância que estaria em desconformidade ao legalmente estabelecido (referente a um dos últimos três meses da data do requerimento), e qualquer interpretação extensiva poderia consistir em indevida ingerência do Poder Judiciário. Registra-se que os antigos contratos de locação (id 42687159), a certidão de ônus do imóvel (id 42687057) e alegação de que o imóvel estaria desocupado não suprem a referida exigência legal (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1439539, DJE: 7/8/2022).
VI. Desse modo, impositiva a confirmação da sentença de improcedência, sem prejuízo de eventual formulação de novo pedido administrativo, devidamente instruído, para eventual reapreciação pelo órgão competente.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).